Tribunal: TJDFT
Processo: 0739190-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a homologação de falta grave praticada pelo embargante, consistente na agressão a colega de cela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que busca obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes.
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação da decisão, da parte decisória ou entre as referidas nas razões de decidir e o dispositivo. Pode ocorrer contradição, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. Ocorre que a contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, mas, sim, em relação ao entendimento da Defesa, o que não autoriza a oposição de embargos.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.